Tribunal: TJSP
Processo: 1006190-57.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO INDIVIDUAL– REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – CLÁUSULA QUE POR SI SÓ NÃO É ILEGAL (tese fixada em recurso repetitivo: REsp 1.568.244) – EQUILÍBRIO CONTRATUAL – CLAREZA QUANTO AOS ÍNDICES E CRITÉRIOS ATUARIAIS – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - (tese fixada em recurso repetitivo REsp 1.360.969) - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR –

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO INDIVIDUAL– REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – CLÁUSULA QUE POR SI SÓ NÃO É ILEGAL (tese fixada em recurso repetitivo: REsp 1.568.244) – EQUILÍBRIO CONTRATUAL – CLAREZA QUANTO AOS ÍNDICES E CRITÉRIOS ATUARIAIS – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - (tese fixada em recurso repetitivo REsp 1.360.969) - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.